Tribunal: STF
Processo: HC 251573
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Defensoria Publica da União impetrou habeas corpus em favor de Wilson Nunes de Almeida contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INDULTO NATALINO. RECONVERSÃO DE PENA. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial, mantendo a decisão que indeferiu pedido de indulto natalino com base no Decreto Presidencial n. 11.302/2022. 



    2. O recorrente cumpre pena privativa de liberdade, reconvertida de penas restritivas de direitos devido ao cometimento de falta grave, e pleiteia a concessão do indulto natalino. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o indulto natalino previsto no Decreto Presidencial n. 11.302/2022 pode ser concedido a condenados cuja pena privativa de liberdade foi reconvertida de penas restritivas de direitos em razão de falta grave. 



    III. Razões de decidir 



    4. O Decreto Presidencial n. 11.302/2022, em seu art. 8º, I, veda a concessão do indulto natalino a penas restritivas de direitos, o que inclui situações em que houve reconversão para pena privativa de liberdade. 



    5. A reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, pelo seu descumprimento, não permite a concessão do indulto, pois beneficiaria indevidamente o agente que frustrou os fins da execução penal. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento: "1. O indulto natalino previsto no Decreto Presidencial n. 11.302/2022 não é extensível a penas restritivas de direitos, mesmo quando reconvertidas em privativas de liberdade por falta grave."



    (AREsp 2.761.045 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Pretende, em síntese, “reconhecer a incidência do indulto previsto no Decreto nº 11.302/2022 ao paciente”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    É que, o Superior Tribunal de Justiça, ao manter a negativa de aplicação do indulto pleiteado, valeu-se dos seguintes fundamentos:



    Da leitura do trecho do acórdão estadual acima transcrito, observa-se que o recorrente não preenche, de fato, o requisito para a aquisição do indulto natalino, eis que a pretensão do benefício encontra óbice no art. 8º, I, do Decreto Presidencial n. 11.302/2022, que veda a sua concessão às penas restritivas de direito:



    "Art. 8º O indulto natalino de que trata este Decreto não é extensível às: 



    I - penas restritivas de direitos; 



    II - penas de multa; e 



    III - pessoas beneficiados pela suspensão condicional do processo." 



    Ressalta-se que, para a concessão de indulto devem ser observados, tão somente, os requisitos elencados no decreto presidencial respectivo, não competindo ao juiz criar novas regras, ou estabelecer outras condições, além daquelas já previstas na referida norma. Tal proceder ofenderia o princípio da legalidade, por se tratar de competência privativa do Presidente da República a tarefa de estabelecer os limites para a concessão das benesses.



    [...]



    Ademais, a conclusão adotada pelo Tribunal de origem não se altera pela constatação de que, antes da edição do Decreto n. 11.302/2022, tenha ocorrido definitivamente a reconversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade pelo cometimento de falta grave. Caso contrário, estaria sendo privilegiados os reeducandos que frustraram os fins da execução penal. (grifou-se).



    Em caso fronteiriço, esse foi o mesmo entendimento desta Suprema Corte: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INDULTO. DECRETO Nº 11.302/2022. RECONVERSÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    [...]



    3. A conclusão do ato dito coator não se apresenta flagrantemente ilegal, porquanto o Decreto nº 11.302/2022 não contempla, entre os beneficiários com o indulto, aqueles cujas penas restritivas de direito foram reconvertidas em penas privativas de liberdade em razão da própria desídia no cumprimento da pena. 



    4. Hipótese em que o requisito objetivo esbarra em vedação prevista no art. 8º, I, do Decreto nº 11.302/2022, porquanto se trata de previsão expressa “o indulto natalino de que trata este Decreto não é extensível às penas restritivas de direitos”, não havendo qualquer exceção em relação às hipóteses em que a pena restritiva de direitos foi reconvertida em pena privativa de liberdade. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, na fundamentação utilizada pelo ato dito coator, porquanto não preenchido o requisito objetivo previsto no art. 8º, I, do Decreto nº 11.302/2022, não havendo exceção às hipóteses em que a pena restritiva de direitos foi reconvertida em pena privativa de liberdade. Sequer faria sentido o pleito, porquanto estariam “sendo privilegiados os reeducandos que frustraram os fins da execução penal” cometendo faltas graves.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente